Tribunal: TJDFT
Processo: 0754142-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. COISA JULGADA. QUESTÃO JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO PARCIAL. DURAÇÃO DO PROCESSO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. ART. 316, § ÚNICO, CPP.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, estar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
4. Verificado que o impetrante já havia impetrado habeas corpus contra a mesma decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, com os mesmos fundamentos e com acréscimo de outros novos, cabível o conhecimento parcial do writ apenas na parte em que o impetrante apresentou novas teses, tendo em vista o instituto da coisa julgada quanto às teses já apreciadas pelo Poder Judiciário.
5. A duração do processo criminal, para fins de análise da legalidade da prisão preventiva, não se mede apenas por meio de simples cálculo aritmético, mas deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso.
6. Verificado os requisitos da prisão preventiva e constatada a inexistência de desídia da autoridade coatora na condução do processo criminal ou excesso de prazo, cabível a manutenção da prisão preventiva do paciente.
7. Verificado que o decreto prisional tem sido revisto conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incabível se falar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente.
8. Ordem denegada.